Tribunal: TJBA
Processo: 8002072-04.2023.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002072-04.2023.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTALUZ

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO MARCOS SANTOS DO VALE

Advogado(s)
:
HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS/QUINQUÊNIO). ART. 62 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.420/2015. NORMA AUTOAPLICÁVEL. DIREITO SUBJETIVO COMPROVADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE (SELIC E POSTERGAÇÃO DOS HONORÁRIOS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM REFORMA EX OFFICIO.

I.
O Artigo 62 da Lei Municipal nº 1.420/2015, que institui o adicional por tempo de serviço (ATS), é considerado
norma autoaplicável
, constituindo direito subjetivo do servidor ao cumprir o quinquênio, conforme reiterados precedentes do
Tribunal de Justiça da Bahia.

II.
Comprovado o tempo de serviço (posse em 06/03/2017), a condenação do ente municipal ao pagamento do ATS é medida que se impõe.

III.
Em condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser
postergada para a fase de liquidação de sentença
, em observância ao Art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV.
O regime de atualização da condenação (juros de mora e correção monetária) deve seguir a orientação da
Emenda Constitucional nº 113/2021
e do STF, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a taxa
SELIC
de forma unificada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8002072-04.2023.8.05.0226
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE SANTALUZ
e, como Apelado,
ANTONIO MARCOS SANTOS DO VALE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, reformando, de ofício, a sentença para: (a) determinar que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais ocorra na fase de liquidação do julgado, nos termos do Art. 85, § 4º, II, do CPC; e (b) adequar os consectários legais da condenação ao regime da EC nº 113/2021, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª. Gardênia Pereira Duarte

Relatora